Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EVENTUAIS DANOS CAUSADOS. DEVER DE INDENIZAR.
1. Para cassar a gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC, é necessário apresentar elementos concretos que demonstrem a concessão indevida, não sendo suficiente apenas alegar que a parte beneficiada não faz jus ao benefício.
2. O autor de ação possessória deve provar a posse legítima e regular da área em litígio, a prática de turbação ou esbulho, a data do ato que violou a posse e a sua continuidade, para obter a proteção legal prevista no art. 561 do CPC.
3. A comprovação da posse e da turbação sobre a área disputada justifica o acolhimento do pedido de manutenção de posse.
4. Eventuais danos causados pela turbação da posse legitimam a pretensão de reparação, conforme determina a legislação.
5. Recursos não providos.